Tribunal: TJES
Processo: 0012776-39.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012776-39.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DE FALHA ADMINISTRATIVA E CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Raimundo Ferreira da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação principal e deu parcial provimento ao recurso adesivo do Condomínio do Edifício Ayres, para admitir a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo. O embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida falha administrativa do condomínio na cobrança de parcelas já quitadas, foi mantida a validade da planilha de débitos quanto às prestações vincendas, com pedido de efeitos infringentes para restabelecer a limitação da condenação até julho de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição interna ao reconhecer falha administrativa do condomínio na cobrança de parcelas pretéritas já pagas e, simultaneamente, admitir a condenação ao pagamento das cotas vencidas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem ao reexame da matéria já decidida.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

O acórdão embargado distingue adequadamente duas situações jurídicas diversas: as parcelas indicadas na inicial, cuja cobrança indevida decorreu de falha administrativa sem dolo, e as parcelas vincendas, que se inserem em obrigação de trato sucessivo e se consideram incluídas no pedido, na forma do art. 323 do CPC.

O reconhecimento de erro administrativo quanto a meses pretéritos específicos não afasta, por si só, a legitimidade da cobrança das prestações subsequentes vencidas no curso da lide.

Incumbe ao devedor comprovar o pagamento das parcelas vencidas posteriormente, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e o embargante não apresentou comprovantes de quitação das taxas posteriores a julho de 2015.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão e tentativa de rediscussão do mérito por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração exigem vício interno de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não se prestam à rediscussão do mérito.

2. O reconhecimento de falha administrativa na cobrança de parcelas pretéritas já quitadas não impede a condenação ao pagamento das prestações vencidas no curso do processo, quando se trata de obrigação de trato sucessivo abrangida pelo art. 323 do CPC.

3. O ônus de provar o pagamento das cotas condominiais vencidas no curso da demanda recai sobre o devedor, por constituir fato extintivo do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 323; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente específico identificado no texto dos embargos; apenas menção genérica à jurisprudência pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012776-39.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
em face do v. Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo do Condomínio.

O Embargante sustenta a existência de
contradição
no julgado. Alega que, ao mesmo tempo em que o Acórdão reconheceu a "falha administrativa" do condomínio por cobrar parcelas já pagas, validou a planilha de débitos para a condenação em parcelas vincendas. Requer a atribuição de efeitos infringentes para manter a sentença de piso que limitava a condenação até julho de 2015.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição do recurso, alegando que a pretensão é de mera rediscussão da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PEDIDO DE PARCELAS VINCENDAS. APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Raimundo Ferreira da Silva, réu e reconvinte, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AYRES, condenando-o ao pagamento de cotas condominiais vencidas entre abril/2015 e julho/2015. A reconvenção, que buscava a restituição em dobro de parcelas já quitadas, foi julgada improcedente. O autor interpôs Recurso Adesivo, pleiteando a inclusão das parcelas vencidas após julho/2015 e a inclusão do novo adquirente do imóvel no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de interesse de agir; (ii) definir se o condomínio deve responder por má-fé na cobrança de parcelas já quitadas; (iii) estabelecer se a condenação deve incluir todas as cotas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir resta configurado quando, embora os meses indicados inicialmente já estivessem pagos, o autor formula pedido de cobrança das parcelas vincendas, estando o réu em mora quanto à parcela de abril/2015 no momento da propositura da ação.
4. A citação válida em 2015 interrompe o prazo prescricional de cinco anos para cobrança de cotas condominiais (Tema 949/STJ), afastando a alegação de prescrição das parcelas de 2015.
5. A reconvenção que pleiteia a devolução em dobro exige prova de má-fé do credor, nos termos do art. 940 do CC e da Súmula 159 do STF. A proximidade temporal entre o pagamento e o ajuizamento da ação (17 dias) evidencia falha administrativa, mas não dolo, afastando a sanção civil pretendida.
6. O pedido de condenação ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, fundado no art. 323 do CPC, deve ser acolhido. A planilha apresentada pelo condomínio é suficiente para demonstrar o crédito, incumbindo ao réu o ônus de provar o pagamento, o que não ocorreu.
7. A inclusão do novo adquirente do imóvel no polo passivo é desnecessária na fase de conhecimento, pois a dívida condominial tem natureza propter rem, sendo seus efeitos extensivos ao adquirente (CPC, art. 109, § 3º).
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação desprovido. Recurso Adesivo parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. O interesse de agir em ação de cobrança de cotas condominiais está presente quando o autor pleiteia parcelas vincendas e o réu se encontra inadimplente na data do ajuizamento.
2. A restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de má-fé do credor, não caracterizada por erro ou falha administrativa.
3. A condenação ao pagamento de prestações vencidas no curso do processo é autorizada pelo art. 323 do CPC, desde que não quitadas, cabendo ao réu o ônus de comprovar eventual pagamento.
4. A dívida condominial acompanha o imóvel, sendo seus efeitos extensivos ao adquirente, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC, prescindindo de sua inclusão no polo passivo da fase de conhecimento.

Com mencionado alhures, a contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela
interna
, verificada entre a fundamentação e a conclusão do próprio julgado.

No caso em tela, inexiste o vício apontado. O Acórdão foi claro ao distinguir dois momentos distintos da obrigação condominial:

(i) Parcelas da Inicial (Dez/14, Fev/15 e Mar/15):
O Tribunal reconheceu que o pagamento ocorreu 17 dias antes do ajuizamento, configurando falha administrativa, mas sem dolo, o que afastou a repetição em dobro.

(ii) Parcelas Vincendas (art. 323 do CPC):
O julgado consignou que, em obrigações de trato sucessivo, as prestações que se vencerem no curso do processo consideram-se incluídas no pedido.

A alegada contradição não subsiste, pois o fato de o credor ter cometido um erro administrativo quanto a meses específicos do passado não retira a
presunção de legitimidade
da planilha quanto aos meses subsequentes que venceram no curso da lide.

Nesse ponto, o v. Acórdão destacou que o ônus da prova do pagamento (fato extintivo do direito) compete ao devedor (art. 373, II, CPC). O Embargante, contudo, não apresentou comprovantes de quitação das taxas vencidas após julho de 2015.

Portanto, resta evidente que o Embargante não aponta uma real contradição, mas sim o seu
inconformismo
com a solução jurídica dada à causa, buscando a reforma do decisum por via inadequada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar